Tribunal: TJDFT
Processo: 0726345-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA. EXCLUSÃO DE MOLÉSTIAS PROFISSIONAIS. INIQUIDADE. AFASTAMENTO. INCAPACIDADE TOTAL PERMANENTE E OMNIPROFISSIONAL. PAGAMENTO DO VALOR ATINENTE A INVALIDEZ PERMANENTE. EQUIPARAÇÃO A INVALIDEZ POR ACIDENTE DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Em prestígio aos consagrados princípios da celeridade e da economia processuais, há de rejeitada a preliminar de cerceamento do direito de produção de provas, uma vez que o julgamento da matéria controvertida nos autos prescinde da análise de outras provas além dos documentos já colacionados aos autos, nos termos do art. 355 do CPC, segundo o qual, sendo a questão de direito e de fato, se estiverem presentes os elementos de convicção que a tanto autorizem, o Julgador deve proceder, de imediato, ao julgamento da lide.
2 - A negativa de cobertura a invalidez permanente decorrente de doença, incluindo as profissionais, confronta a lídima expectativa que decorre do contrato, ensejando restrição a direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do pacto, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio (inciso II, § 1o, art. 51, CDC), revelando-se acertada a declaração da iniquidade da respectiva cláusula contratual.
3 – Do laudo pericial entranhado aos autos, extrai-se que a Perita ratificou a conclusão alcançada pelo INSS de que a patologia portada pela Apelada, em que pese ter caráter multifatorial, associa-se à atividade laboral por ela desenvolvida (concausalidade), fazendo evidenciar o nexo de causalidade entre o trabalho e a doença incapacitante. Ademais, o mesmo laudo contém a conclusão de que se trata de incapacidade laboral permanente e total, de caráter omniprofissional, em razão do comprometimento da função cognitiva em decorrência do quadro de transtorno de estresse grave portado pela Pericianda.
4 – Constatada a existência de doença incapacitante relacionada ao exercício do próprio trabalho, tem-se que a situação configurada se enquadra na cobertura genericamente prevista na apólice como Invalidez Permanente, dando lugar ao pagamento do valor a ela correspondente.
5 - Em que pese compreender que a Segurada ostenta quadro de incapacidade laboral permanente e total, descabe considerar-se que a doença profissional que a ela sobreveio equivale a acidente de trabalho, induzindo o pagamento da cobertura para Invalidez Acidental, estipulada em valor bem mais elevado, pois, como se vê das condições gerais do seguro, a Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente é conceituada como “o dano físico irreversível do segurado, decorrente da perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de membro ou órgão, consequente de acidente pessoal”, situação na qual não se enquadra a Apelada.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível parcialmente provida. Maioria qualificada.